Tribunal: STF
Processo: RHC 64746
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-19
Data de publicação: 1986-12-19

Ementa:
DENUNCIA. INEPCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO E INEPTA A DENUNCIA
QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE O FATO DELITIVO, DE MODO A POSSIBILITAR
A DEFESA, NEM CARECE DE JUSTA CAUSA A AÇÃO PENAL SE O FATO
CORRESPONDE, EM TESE, A FIGURA CRIMINAL DO ART. 12 DA LEI DE
TÓXICOS.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.